Tribunal: STF
Processo: ARE 785764
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO JULGAMENTO DO RE 598.365-RG (REL. MIN. AYRES BRITTO, TEMA 181).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.